Tribunal: STF
Processo: ARE 1375220
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO - GAT - Direito reconhecido - Possibilidade de execução de sentença, acaso se verifiquem novas cumulações, desde que inalterada a legislação e cumpridos os requisitos legais - RECURSO FAZENDÁRIO DEPROVIDO - RECURSOAUTORAL PROVIDO. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso II; 37, incisos II, X e XVI; e 61, § 1º, inciso II, alínea "a", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A Lei Complementar Estadual no 1.020/2007, instituiu a Gratificação por Acúmulo de Titularidade GAT para os integrantes da carreira de Delegado de Policia.



    O artigo 1o assim dispõe:



    Artigo 1o - Fica instituída Gratificação por Acúmulo de Titularidade - GAT para os integrantes da carreira de Delegado de Polícia designados, excepcionalmente, para responderem cumulativamente pelo comando de unidades e equipes operacionais e de plantão dos órgãos de execução da Polícia Civil, por período igual ou superior a 15 (quinze) dias, vedada mais de uma designação para o mesmo período. Parágrafo único- As designações de que trata o "caput" deste artigo poderão ser efetuadas nos casos de ausência, impedimentos legais e regulamentares do titular.



    A lei complementar foi regulamentada pelo Decreto Estadual no 53.317/08, cujo artigo 1o dispõe que:



    Artigo 1o - Para fins de atribuição da Gratificação por Acúmulo de Titularidade, a que se refere o artigo 1o da Lei Complementar no 1.020, de 23 de outubro de 2007, para os integrantes da carreira de Delegado de Policia designados, excepcionalmente, para responderem cumulativamente pelo comando de unidade e equipes operacionais e de plantão dos órgãos de execução da Policia Civil, ficam identificadas as unidades e equipes operacionais e de plantão dos órgãos de execução da Policia Civil, nos termos dos anexos I a IX deste decreto.



    Como é sabido não podia o Decreto, ato normativo inferior, restringir o pagamento do benefício, em contrariedade ao regime da lei. Ao restringir o alcance da Lei Complementar, o Decreto o fez de forma ilegal, criando condição não prevista no ordenamento legal.



    Outrossim, foi decidido no Mandado de Segurança Coletivo impetrado pela Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, o AC 0003414-61.2011, da E. 6a Câmera de Direito Público do E. Tribunal de Justiça Bandeirante, que a gratificação é devida ainda que a Autoridade Policial se encontre lotada em unidade não abrangida pelo Decreto 53.317, de 11 de agosto de 2008, salientando que ao regulamentar a mencionada lei, não era dado ao administrador a faculdade de restringir o alcance dela.



    É fato que a norma individual constituída em uma sentença possui força prospectiva, e constitui um título judicial.



    Neste sentido, mantida a mesma legislação e satisfeitos os requisitos legais, poderá a parte autora executar o decidido, individualizando os períodos a que aduz ter direito. Tal propiciará a prevenção de litígios futuros.



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso fazendário e DOU PROVIMENTO ao recurso autoral.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente